Tribunal: TJSP
Processo: 2053221-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Taxa associativa – Loteamento – Débitos que não têm natureza de obrigação "propter rem", mas caráter pessoal – Devedores que são compromissários compradores do imóvel, sendo titulares dos direitos aquisitivos relativos ao bem, e não da propriedade – Impossibilidade de penhora do imóvel, de propriedade de terceiro – Entendimento do C. STJ, que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Taxa associativa – Loteamento – Débitos que não têm natureza de obrigação "propter rem", mas caráter pessoal – Devedores que são compromissários compradores do imóvel, sendo titulares dos direitos aquisitivos relativos ao bem, e não da propriedade – Impossibilidade de penhora do imóvel, de propriedade de terceiro – Entendimento do C. STJ, que se aplica mesmo em relação aos débitos condominiais na hipótese de compromisso de compra e venda – Recurso desprovido.